Tribunal: TJSP
Processo: 2197177-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. AGRAVANTES QUE FIGURARAM COMO FIADORES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DO IMÓVEL DOS FIADORES. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA INOPONÍVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021, QUE ALTERA O CDC, PARA IMPOR COMPOSIÇÃO COMPUSLÓRIA NAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. AGRAVANTES QUE FIGURARAM COMO FIADORES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DO IMÓVEL DOS FIADORES. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA INOPONÍVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021, QUE ALTERA O CDC, PARA IMPOR COMPOSIÇÃO COMPUSLÓRIA NAS RELAÇÕES LOCATÍCIAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.